Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027379-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pela eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, que indeferiu o pedido formulado pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA de substituição dos depósitos realizado em dinheiro por seguro garantia. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da Primeira, Terceira e Quarta Regiões dada ao artigo 835 do Código de Processo Civil, no sentido de ser possível a substituição dos depósitos realizados em juízo em seguro garantia, sem que haja revogação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DESATENDIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. 1. O sistema processual em vigor impõe o esgotamento das vias ordinárias para a interposição de recursos às Cortes Superiores, consoante o enunciado da Súmula 281/STF. 2. Na hipótese dos autos, é de se notar que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática, com amparo no art. 557, caput, do CPC, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, em agravo interno. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015